Tribunal: TJMT
Processo: 1067275-26.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067275-26.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Termo de Adesão da LC 110/2001, Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), PATRICIA CRISTINA TEIXEIRA MENEZES - CPF: 702.697.851-91 (RECORRIDO), JEANA VALERIA MENDES ALVES - CPF: 027.936.921-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso
:
1067275-26.2024.8.11.0001.

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida
:
PATRÍCIA CRISTINA TEIXEIRA MENEZES.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
18 A 21/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR POR PRAZO SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. NULIDADE. FGTS. FÉRIAS DE 45 DIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. DIREITOS DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedente pedido de professora contratada temporariamente pelo Estado de Mato Grosso, no período de fevereiro de 2019 a dezembro de 2021, para condenar ao pagamento de FGTS, férias de 45 dias e terço constitucional, observada a prescrição quinquenal e abatendo-se os valores comprovadamente pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária superior ao prazo máximo legal gera direito ao depósito do FGTS; (ii) estabelecer se é devido ao professor contratado temporariamente o gozo de 45 dias de férias e o pagamento do terço constitucional sobre esse período.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária por prazo superior ao limite de 24 meses, fixado pela Lei Complementar Estadual nº 600/2017, configura nulidade, nos termos do art. 37, § 2º, da CF/1988, assegurando ao contratado o direito ao FGTS, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

4.

O art. 54, I, da Lei Complementar Estadual nº 50/1998, com redação da LC nº 104/2002, assegura ao professor, inclusive contratado temporariamente, 45 dias de férias, sendo 15 dias no término do primeiro semestre letivo e 30 dias ao final do ano letivo, com adicional de um terço sobre a remuneração total.

5.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), fixou tese no sentido de que o direito aos 45 dias de férias e ao terço constitucional também se aplica a professores temporários que atuam em sala de aula.

6.

Ausente comprovação de pagamento integral dos direitos, subsiste a condenação, com abatimento dos valores eventualmente já quitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A contratação temporária que ultrapassa o prazo máximo legal é nula, assegurando ao contratado o direito ao depósito do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

2.

O professor contratado temporariamente para atuação em sala de aula faz jus a 45 dias de férias e ao terço constitucional calculado sobre esse período, conforme LC/MT nº 50/1998 e tese firmada no IRDR/TJMT Tema 04.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; LC/MT nº 600/2017, arts. 2º, IV e 11, II e § 2º; LC/MT nº 50/1998, arts. 54, 55 e 56.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 299301879), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando nulos os contratos celebrados entre as partes, condenando o demandado a pagar à parte autora o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) sobre a remuneração bruta de todo o período laborado, as férias acrescidas do terço constitucional, relativas ao período dos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, com incidência de juros e correção na forma do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça c/c Emenda Constitucional nº 113/2021.

Da decisão, sobrevieram embargos de declaração (ID 299301884), que foram acolhidos para incluir na sentença a condenação do demandado ao pagamento das férias de 45 dias, acrescidas do terço constitucional, relativas ao período dos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação (ID 299301887).

Em suas razões recursais, o reclamado requer, preliminarmente, concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

No mérito, sustenta a vedação ao pagamento em duplicidade das férias, sob o argumento de que o pedido constitui pretensão juridicamente impossível, representando enriquecimento sem causa da parte demandante em detrimento do erário.

Alega que a Lei Complementar Estadual nº 50/1998 estabeleceu que o professor, inclusive o temporário, gozará de 15 dias de férias após o término do 1º semestre letivo, e 30 dias de férias no encerramento do ano letivo, conforme o calendário escolar publicado pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc/MT).

Esclarece que, de 2017 a 2023, as férias do primeiro semestre recaíam nas seguintes datas:

Ressalta que os professores temporários são contratados no início do ano, em contratos que normalmente são celebrados por 10 meses, o que significa que, no período de férias coletivas indicado, o professor temporário, além de gozar das férias, recebia pelos 15 dias, observando-se que, até 2024, não era pago o adicional referente a esse período.

Informa que, antes de 2019, os contratados temporariamente não recebiam o pagamento das férias proporcionais no término do contrato, nos casos em que este tinha duração inferior a um ano, sendo devido, nesse período, o pagamento das férias proporcionais faltantes, acrescidas do terço constitucional.

Pontua que, entre 2019 e 2023, os professores contratados temporariamente receberam, por ocasião da rescisão contratual, o pagamento das férias proporcionais, sendo devido somente o pagamento do terço constitucional sobre tal período.

Relata que, no ano de 2024, o Governo do Estado de Mato Grosso publicou o Decreto nº 1.055/2024, determinando que dali em diante fossem realizados os pagamentos das férias e do respectivo terço constitucional. Desse modo, todos os contratos que terminaram ou foram rescindidos após 15/10/2024 tiveram a indenização do terço de férias relativamente às férias do meio do ano de 2024.

Diante desse contexto, pondera sobre a necessidade de realizar a compensação e dedução dos valores pagos a maior, pois, segundo afirma, o Estado pagava as férias do término do 1º semestre (15 dias, sem o terço constitucional) e, no momento da rescisão, pagava as férias proporcionais de 45 dias, sem atentar que já havia realizado o pagamento de 15 dias no meio do ano. Em outras palavras, o servidor recebia quase 60 dias de férias, devendo, por isso, os valores pagos a maior serem deduzidos do efetivamente devido, para evitar enriquecimento sem causa.

Alega, ainda, validade na contratação temporária, com a participação da demandante em diversos processos seletivos, não havendo a nulidade alegada.

Ressalta que o caso concreto trata de situação excepcional, na qual, desde dezembro de 2017 até 23/3/2022, a legislação permitia que professores e profissionais da educação básica fossem contratados por até 12 meses, prorrogáveis por igual período, totalizando no máximo 24 meses.

Esclarece que, posteriormente, com a edição da Lei Complementar nº 719 de 2022, esse prazo foi ampliado para 24 meses, também prorrogáveis por igual período, autorizando contratações de até 48 meses, admitida a possibilidade de suspensão do contrato, conforme previsão contida no artigo 11, parágrafo terceiro, da Lei Complementar nº 600 de 2017.

Por fim, nova alteração legislativa elevou o prazo máximo de contratação para 30 meses, prorrogáveis por igual período, permitindo contratações de até 60 meses, nos termos do artigo 11, inciso III, da mencionada lei.

Ao final, requer, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma integral da sentença recorrida, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.

A reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 299301889), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

De início, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, pois não se configura a hipótese prevista no art. 43,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Consta da inicial que a reclamante foi contratada, temporariamente, pelo demandado para exercer o cargo de professora, no período compreendido entre 2013 e 2021, totalizando 7 anos de renovações dos contratos temporários.

Alega que, apesar de ter trabalhado de forma ininterrupta, o reclamado jamais efetuou o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), das férias e do terço constitucional com base em sua remuneração integral.

Argumenta que tais direitos se referem ao período de 2019 a 2021, considerando a prescrição quinquenal.

Conforme relatado, o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juiz leigo, julgou procedente a pretensão autoral.

Da análise dos autos, verifica-se que a reclamante laborou temporariamente como professora de fevereiro de 2019 a dezembro de 2021 (ID 299301867),
perfazendo 33 meses
.

A Constituição Federal de 1988 (CF/1988), no seu artigo 37, inciso IX, dispõe sobre a possibilidade de contração em caráter temporário de servidor com o fim de suprir
“a necessidade temporária de excepcional interesse público”
, excepcionando a regra geral da exigência de concurso público para o ingresso no serviço público (inciso II do mesmo artigo). A saber:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
.

(...)

§ 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei
.
(grifei)

Conforme os dados extraídos das fichas financeiras, o prazo máximo de 24 meses previsto na legislação aplicável à época da primeira contratação
não
foi respeitado,
fazendo jus a reclamante ao FGTS pelos períodos acima mencionados, pois configurada a nulidade dos contratos.

A Lei Complementar Estadual nº 600/2017, que regula as contratações temporárias no âmbito do Estado de Mato Grosso, dispunha o seguinte, à época das contratações:

Art. 2º Considera-se
necessidade temporária
de excepcional interesse público:

(...)

IV
- admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT;

b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC; (redação original).

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o
prazo máximo
de:

(...)

II -
12 (doze) meses
, nas hipóteses previstas nos incisos II,
IV
, V, VI e VIII
do art. 2º
; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar; (redação original)

(...)

§ 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem
prorrogação, por igual período
, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação (redação original).
(grifei).

Nesse passo, o artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990 dispõe: “
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

Assim, com fundamento na documentação acostada, a sentença de primeiro grau merece ser mantida quanto ao pagamento do FGTS.

Quanto às
férias de 45 dias e ao terço constitucional
, a Lei Complementar nº 50/1998, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, estabelece:

Artigo 54 –
O professor
e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar
; (Acrescentado pela LC 104/02) e

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar
. (Acrescentado pela LC 104/02).

Artigo 55 - Independente de solicitação,
será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração
, correspondente ao período de férias.

Art. 56
Aplica-se aos servidores contratados temporariamente
, nos termos do art. 79 desta lei complementar, o disposto nesta Seção. (Nova redação dada pela LC 104/02)
(grifei).

Ainda sobre o tema, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), fixou a seguinte tese jurídica:

“i)
Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula
, e os professores contratados, em caráter temporário,
fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias
, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e

ii)
O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores
integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula,
bem como para os professores contratados
, em caráter temporário
” (grifei).

Dessa forma, é devida a condenação ao pagamento das férias de 45 dias e do terço constitucional proporcional ao período laborado e não quitado, com abatimento dos valores comprovadamente pagos.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a r. sentença proferida pelo Juízo singular.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025